Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708748-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FABIO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Fábio Gonçalves da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado pelo apenado nos autos da execução n°. 0016468-42.2011.8.07.0015 (ID 15589255, pág. 24/25). Segunda alega a Defesa, em 09/10/2019, o sentenciado preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, mas no prontuário consta o registro de prática de falta de natureza média em 09/01/2020 (ID 15589255, pág. 16), consistente em entregar ou receber objetos sem a devida autorização. Sustenta que a progressão de regime foi indeferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, ao fundamento de que o apenado tem contra si anotação de falta de natureza média, em relação a qual ainda não superado o prazo de reabilitação de três meses previsto no artigo 151, inciso II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. Destaca que não foi instaurado, muito menos concluído, o indispensável inquérito disciplinar, de modo que deve ser concedida a progressão de regime, ainda que sem prejuízo de posterior apuração do evento, com as consequências inerentes. Argumenta que apenas a falta grave tem o condão de ocasionar a regressão. Requer, assim, seja reformada a decisão a fim de ser autorizada a progressão de regime (ID 15589255, pág. 1/9). Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 15589255, pág 26/31). A decisão agravada foi mantida pelo Juízo a quo (ID 15589255, pág. 97). Parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Gaspar Antônio Viegas, pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 15632969, pág. 1/3). É o relatório. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, observa-se que o douto Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, na data de 29/04/2020, concedeu ao sentenciado o benefício da progressão de regime ao semiaberto, considerando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo. Dessa forma, diante da superveniência de decisão pelo Juízo da Execução, deferindo ao sentenciado a progressão de regime, não mais subsiste interesse processual no presente recurso, em razão da perda de seu objeto. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso de agravo, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador